Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto porZELIA SANTANA RIOSem que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a autora narrou que recebeu comunicação do Distrito Federal dando conta de que procederá ao desconto da importância atualizada de R$ 4.421,35, referente ao recebimento da Gratificação de Ensino Especial – GAEE, recebida no período de 02/2015 a 07/2015. Aduziu que no ano de 2015 trabalhou em classe regularinclusiva, pelo que teria direito ao recebimento da GAEE no referido período. Acrescentou que, caso não seja esse o entendimento, que recebeu referidos valores de boa-fé, o que a exime da devolução.
Requereu a concessão de tutela de urgência para que “... seja determinado ao Requerido que interrompa os descontos no contracheque da Requerente a título de ressarcimento de valores recebidos de GAEE ...”
Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi proferida a seguinte decisão pelo MMo Juiz do 3o Juizado de Fazenda Pública do DF:
“Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
No presente caso, a parte autora requer que o réu se abstenha de descontar da sua folha de pagamento os valores recebidos a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE. A parte requerida pretende efetuar tais descontos porque o servidor teria recebido mais do que de direito.
Contudo, a parte requerente não trouxe qualquer prova de que percebeu os valores da gratificação no percentual correto. Desse modo, não demonstrou a irregularidade no ato administrativo, mormente se for levado em consideração o fato de que a administração visa a corrigir sua própria atuação seguindo os preceitos da lei, poder-dever conferido pelo princípio da autotutela, previsto no art. 178 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
Ademais, segundo documentos coligidos na inicial (ID 35119005- Pág. 7), a parte ré pretende efetuar os descontos de forma parcelada, conforme o art. 119 e seguintes da Lei Complementar Distrital 840/2011, visando a não comprometer a subsistência da parte autora. Assim, não há abusividade na conduta administrativa questionada.
Outrossim, verifico que a administração deu ciência à parte requerente acerca do alegado recebimento indevido em agosto ou setembro de 2018. Todavia, a ação foi ajuizada apenas em 23.5.2019. Sequer há prova de que o réu estaria prestes a formalizar a cobrança judicial. O fato, portanto, não se revela recente, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual aINDEFIRO.
CITE-SEo requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação.
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada.
Então, venham os autos conclusos.
Intimem-se."
Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casorestoudemonstrada,em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Quanto ao exame do mérito da pretensão recursal, há, quanto ao recebimento da GAEE, centenas de julgados das Turmas Recursais que reconhecem o direito do(a) Professor(a) ao recebimento da referida gratificação, mesmo quando em classes inclusivas de portadores de necessidades especiais, o que aponta para a probabilidade do direito em favor da autora. É o caso da autora, cujo contexto é robustecido pela seguinte declaração:
“Declaramos para os devidos fins, que a servidora Zélia Santana Rios, matrícula no 0026197-1, professora de atividades, 40 horas atuou no 5o Ano do Ensino Fundamental no ano de 2015 em classe regular inclusiva, com alunos integrados com Transtornos Específicos pelo período de 09/02/2015 a 22/12/2015 conforme lista de alunos abaixo relacionados:” (ID 35118999)
De outro lado, referido tema encontra-se sob análise da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016 00 2 021967-8, ainda não julgado.
Igualmente em favor da Agravante está a tese de impossibilidade de descontos de valores recebidos por Servidor Público decorrentes de erro da administração pública, a exemplo do Recurso Inominado no 07314039620188070016, de minha relatoria, julgado em 03/04/2019:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO - VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO OU MÁ APLICAÇÃO DA LEI. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei (REsp 1.244.182/PB).
2. A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé(AgRg REsp 982.618/RJ).
[...]”
O mesmo referido tema se acha afetado, também,junto ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito de demandas repetitivas, conforme REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1.009/STJ1.
Assim, sob o duplo enfoque, as questões tratadas na demanda que tramita no 3o Juizado de Fazenda Pública eram recorrentemente acolhidas na 3a Turma Recursal.
Dessa forma, até que os órgãos superiores do Poder Judiciário afirmem a tese a ser seguida, seja em razão de acórdão em julgamento de recurso repetitivo, seja em entendimento firmado em incidente de demandas repetitivas, se mostra de todo prudente a suspensão dos descontos ordenados pelo Agravado.
De outro viés, referida decisão poderá ser revertida a qualquer momento, uma vez que os descontos poderão ser retomados diretamente no vencimento da Servidora a qualquer tempo.
Assim,DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de proceder os descontos.
Intimem-se o Agravado com urgência, inclusive para responder ao recurso.
Dispensado o envio de envio de informações.
Após, e em razão decisão proferida nos REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, TEMA 1009/STJ, e de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016 00 2 021967-8, determino a suspensão do recurso.”
2. Em contrarrazões, o Agravado replicou a fundamentação da decisão agravada.
3. O recurso ficou suspenso, quando então o STJ ficou a seguinte tese quanto ao tema 1.009:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. Houve ainda a seguinte modulação: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. Afastada, portanto, a aplicação da tese fixada no tema 1.009/STJ, porque o processo é anterior à publicação do acórdão (23.05.2019).
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se faz necessário que a Administração Pública faça prova da má-fé da Servidora, uma vez que se reconheceu o erro de procedimento quando do pagamento a maior (AgRg REsp 982.618/RJ). É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.